Tribunal: TJMT
Processo: 1013915-48.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013915-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (ADVOGADO), DARLENE SOARES DO PRADO - CPF: 703.583.141-00 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JEFFERSON LUIZ SCOTTI - CPF: 041.806.001-02 (VÍTIMA), SINTIA CARDOSO FRANCA - CPF: 066.875.431-13 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FERREIRA SILVA - CPF: 609.188.363-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR GAMA DE JESUS - CPF: 030.591.271-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR CARDOSO CARNIELO - CPF: 416.002.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA DE SOUZA GAMA - CPF: 411.380.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DA CONCEICAO - CPF: 042.252.411-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013915-48.2025.8.11.0000

PACIENTE: DARLENE SOARES DO PRADO
IMPETRANTE: SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciada pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), cuja prisão preventiva foi decretada em 12/7/2023 e perdura há mais de 1 ano e 10 meses, sem conclusão da instrução processual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se persistem os requisitos que autorizam a prisão preventiva, especialmente à luz da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública; e (ii) se há excesso de prazo na formação da culpa, a configurar constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, amparada na gravidade concreta da conduta, na suposta vinculação da paciente à facção criminosa Comando Vermelho, e no risco de reiteração delitiva e à instrução processual.
4. Contudo, verifica-se excesso de prazo na conclusão da instrução, que se arrasta por mais de 20 meses, sem justificativa plausível, especialmente considerando que a audiência de instrução foi realizada em 05/09/2024 e, desde então, pendem diligências sem solução célere.

5. A morosidade processual, sobretudo quando se trata de réu preso, rompe o razoável equilíbrio entre a necessidade da prisão cautelar e o direito à liberdade.

6. A gravidade dos fatos e a alegação de envolvimento com organização criminosa não podem justificar, por si só, a manutenção indefinida da prisão preventiva frente à inércia estatal no andamento da ação penal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem parcialmente concedida.

Teses de julgamento:

“1. O excesso de prazo na instrução processual, quando não decorrente de atos da defesa e sem justificativa idônea, configura constrangimento ilegal a ensejar a revogação da prisão preventiva.”

“2. A gravidade dos fatos e o suposto vínculo com organização criminosa não autorizam, por si sós, a perpetuação da custódia cautelar quando verificado o desarrazoado atraso na tramitação da ação penal.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LXV; CPP, arts. 312, 313 e 319.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013915-48.2025.8.11.0000

PACIENTE: DARLENE SOARES DO PRADO
IMPETRANTE: SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Sergio Eduardo Lemes do Prado, em favor de Darlene Soares do Prado, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de associação criminosa [art. 288 do CP], apontando como autoridade o juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião.

O impetrante aduz que a paciente se encontra cautelarmente segregada há 658 dias, aguardando a conclusão da instrução.

Sustenta que a autoridade coatora utilizou um único processo para justificar a prisão preventiva com lastro na garantia da ordem pública, além de envolvimento com facções criminosas, assinalando que o processo mencionado se trata de um Termo Circunstanciado de Ocorrência para apurar a suposta contravenção de vias de fato e do crime de desobediência.

Consigna que a punibilidade da paciente foi extinta por força da prescrição da pretensão punitiva, não sendo possível concluir a existência de risco concreto de reiteração delitiva.

Invoca os predicados pessoais favoráveis da paciente.

Postula, ao final, a concessão da liberdade provisória da paciente, com a concessão de cautelares diversas. Subsidiariamente, busca a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013915-48.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Sergio Eduardo Lemes do Prado, em favor de Darlene Soares do Prado, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de associação criminosa [art. 288 do CP], apontando como autoridade o juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião.

O impetrante aduz que a paciente se encontra cautelarmente segregada há 658 dias, aguardando a conclusão da instrução.

Sustenta que a autoridade coatora utilizou um único processo para justificar a prisão preventiva com lastro na garantia da ordem pública, além de envolvimento com facções criminosas, assinalando que o processo mencionado se trata de um Termo Circunstanciado de Ocorrência para apurar a suposta contravenção de vias de fato e do crime de desobediência.

Consigna que a punibilidade da paciente foi extinta por força da prescrição da pretensão punitiva, não sendo possível concluir a existência de risco concreto de reiteração delitiva.

Invoca os predicados pessoais favoráveis da paciente.

Postula, ao final, a concessão da liberdade provisória da paciente, com a concessão de cautelares diversas. Subsidiariamente, busca a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Egrégia Câmara:

Pesa contra
DARLENE SOARES DO PRADO
, ora paciente, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de associação criminosa [art. 288 do CP]
[1]
, perpetrados em coautoria com outros 7 [sete] réus
[2]
, consoante se infere de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1 – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO:

No dia
10 de julho de 2023
, por volta das
22h30min
, em residência particular situada na Rua Divino Espírito Santo, n. 902, no Município de Glória d’Oeste/MT, os denunciados
DARLENE SOARES DO PRADO
, SINTIA CARDOSO FRANÇA, PAULO CÉZAR DA CONCEIÇÃO, RODRIGO FERREIRA SILVA, em conluio com FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS, JAIR CARDOSO CARNIELO, ROSANA DE SOUZA GAMA, ELTON URBINO TEIXEIRA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, imbuídos de
animus necandi
, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentaram matar a vítima JEFFERSON LUIZ SCOTTI
, ao desferirem
diversas pauladas em regiões vitais
, causando-lhe as lesões discriminadas em Relatório de Investigação n. 2023.13.57875 (ID n. 126585402), não consumando o intento por circunstâncias alheias a suas vontades.

FATO 2 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

Emerge do procedimento policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados
DARLENE SOARES DO PRADO
, SINTIA CARDOSO FRANÇA, PAULO CÉZAR DA CONCEIÇÃO, RODRIGO FERREIRA SILVA, em conluio com FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS, JAIR CARDOSO CARNIELO, ROSANA DE SOUZA GAMA, ELTON URBINO TEIXEIRA, com consciência e vontade,
associaram-se para o fim específico de cometer crimes
.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Extrai dos autos que, na data dos fatos a guarnição da Polícia Militar do Município de Glória d’Oeste/MT foi acionada a comparecer no Pronto Atendimento daquela localidade, em razão de que dera entrada na Unidade um homem gravemente ferido.

Segundo narrado,
a vítima estava em sua residência quando foi surpreendida por 4 (quatro) indivíduos os quais utilizaram de uma pistola para tentar ceifar sua vida
, todavia, em razão de problema apresentado pelo armamento,
apossaram-se de ripas (pedaço de madeira) onde desferiram diversas pauladas em locais vitais
, que culminaram nos ferimentos gravíssimos da vítima e sua transferência para uma unidade hospitalar regional.

Após as constatações iniciais, e dado início as investigações, no dia
11 de julho de 2023
a equipe policial logrou êxito em localizar os increpados
DARLENE SOARES DO PRADO
, SINTIA CARDOSO FRANÇA, PAULO CÉZAR DA CONCEIÇÃO e RODRIGO FERREIRA SILVA, identificados como os
responsáveis por desferir os golpes contra a vítima
.

Por derradeiro, conforme Boletim de Ocorrência n. 2023.192830 os increpados informaram que a arma de fogo, modelo Bereta cal. 6M, n. 205PM14625, inicialmente utilizada, pertencia a JAIR CARDOSO CARNIELO, e, em diligência na residência deste último, acostou informações que o armamento estava em posse de FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS, onde de fato estava escondida atrás do guarda-roupa da residência do denunciado.

No bojo do auto de prisão em flagrante delito de n. 1000531-83.2023.8.11.0098 foi representado pela prisão temporária e quebra de sigilo dos dados telefônicos, o que foi deferido pelo juízo.

Em arremete, da análise dos dados contidos no aparelho celular do denunciado JAIR CADOSO CARNIELO foi constatado sua participação efetiva no delito cometido, tendo uma atuação direta com os envolvidos na execução, e ainda identificada a participação dos demais indivíduos.

Após Ordem de Serviço pela Autoridade Policial, foi elaborado Relatório de Investigação n. 2023.13.62654, onde restou constatado a efetiva participação dos denunciados JAIR CARDOSO CARNIELO, FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS, ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS e ELTON URBINO TEIXEIRA.

Como acima declinado, a vítima JEFFERSON foi surpreendida por quatro indivíduos que adentraram em sua residência, munidos de uma arma de fogo, entretanto, em razão do manuseio incorreto desta, os increpados se apossaram de ripas, com intuito de ceifar a vida do vitimado.

Preliminarmente, as informações prestadas pelos denunciados quanto a motivação do delito restou bastante incontroversa, em razão das controvérsias nas versões apresentadas
[sic]
.

Com a quebra do sigilo dos dados telefônicos, sobreveio informes dando conta que
JEFFERSON LUIZ SCOTTI
tinha uma
desavença
envolvendo os denunciados ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS e FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS.

Dos informes colhidos, pontuou-se que em razão do confronto entre os investigados e a vítima, tem-se que a denunciada ROSÂNIA, que é faccionada ao Comando Vermelho, entrou em contrato com ELTON URBINO TEIXEIRA, popularmente conhecido como ‘GRANDÃO’, solicitando providências contra JEFERSON. Vejamos:

‘[...] boa noite ô Grande, deixo ti falar, tô com um problema sério aqui cara, pelo amor de Deus, manda um guri pra resolver pra mim, pra me ajudar, que eu tô fodida, tem o desgraçado daquele cabeleireiro lá, ó, comprou um bagulho fiado, foi lá embaixo, tá devendo pôs menino, foi lá em casa fez um pisero lá [...] eu fui lá hoje conversar com ele, você tem que me pagar, não posso perder, ele me vendeu um ar, peguei um ar dele, agora porque já me pagou, sou obrigada a vender pra ele, eu não tenho Grande, não tem como, e o cara tá me perturbando, ele não sai de lá, ele quase estoura o blindex da minha cozinha, o que eu faço pelo amor de Deus, tem que mandar alguém lá pra me ajuda, por favor, antes que meu marido chega, se não vou ter que parar de mexer com esse trem, que eu não vou dar conta daquele cara não, vou ter que matar ele, eu queria chamar até a polícia já pra ele [...]’.

Dos dados analisados, vislumbrou-se que ELTON na data dos fatos, encaminhou áudio a JAIR CARDOSO dizendo
‘Jair solta o ferro na mão do guri, que nós vamo bota... (não audível)... vamo bota esse peão agora no barro’
em seguida

ainda ressalta
‘tem o menino que tá pulando o muro, para lagar o ferro com o cê, beleza [...]’.

Ato seguinte,
JAIR
responde com um áudio a
ELTON
dizendo
‘o cara foi lá na ROSANA e quebrou o blindex, o cachorro acabou com a mão dele, é bom invadindo a casa dos outros, é difícil em Grande’
.

Observa-se que
a comunicação prévia entre os denunciados ocorreu na data dos fatos
, sendo que
a vítima foi emboscada algumas horas mais tarde naquele dia
. De mais a mais, não se pode perder de vista que, a própria denunciada SINTIA, no ato da sua prisão,
informou que a arma de fogo pertencia a JAIR
, todavia ao ensejo da apreensão
o armamento estava em posse de FABIO, filho de ROSÂNIA, responsável por solicitar providências ao Comando vermelho
, em específico a
ELTON
.

Não apenas, mas conquanto FÁBIO não deslocou até a residência de JEFERSON, tem-se que foi o responsável por pegar e ocultar o armamento, sendo ainda confessado pelo próprio, perante a autoridade policial, que toda
a movimentação se deu em razão das desavenças com a vítima e sua genitora
. Notório que, os denunciados tentaram atirar contra a vítima, ocorre que pelo mal manuseio recorreram as ripas. E, após o crime o artefato voltou ao poder de FÁBIO.

Frisando que, a arma pertence a JAIR, sendo tão somente entregue aos demais denunciados após a solicitação de ROSÂNIA e a ordem de execução emanada por ELTON.

Outrossim, posteriormente aos fatos aqui apurados, JEFERSON registrou Boletim de ocorrência n. 2023.202343 dando conta que o denunciado JAIR CARNIELO estava repassando a terceiros que iria matá-lo.

Dos fatos expostos, é incontroverso o envolvimento de todos os denunciados na tentativa de homicídio de JEFFERSON LUIZ SCOTTI, seja na atuação direta na execução, seja na determinação para a execução, seja na prestação de auxílio material dentre outras intermediações, ou ainda na solicitação de providências e ocultação.

De outro norte, segundo restou evidenciado nos autos, os increpados mancomunaram-se com um propósito de cometer crimes nesta região de Glória d’Oeste,
sendo todos apontados como faccionados do Comando Vermelho
.

Do interrogatório prestado pela denunciada
DARLENE
foi apontado que os demais denunciados a comunicaram da cobrança a ser feita, sendo passado que em razão de todos serem irmandade teriam que tomar providências.

Com efeito, ELTON URBINO já foi ligado a facção criminosa por outras ocasiões, sendo ainda verificado que a autorização para a execução de JEFERSON partiu do referido, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho.

As informações colhidas são firmes e conexas, apontando a ligação de cada um dos denunciados, sendo possível desmembrar a atuação de cada, seja no comando, na execução e auxílio.

No que diz respeito a arma de fogo utilizada para a tentativa do crime, tem-se que se mostrou eficiente aos disparos, assim como os projéteis que nela se encontravam. Ocorre que, para a efetuação do disparo, só ocorre com o carregador acoplado (mecanismo de segurança). Na arma examinada a trava do carregador apresentava – se disfuncional, de forma a impedir o municiamento da arma e o mecanismo normal de repetição. O mecanismo de percussão a presentou resultado satisfatório, sendo eficiente para a produção e tiros. Para isso, entretanto, foi necessário a inserção dos cartuchos diretamente na câmara a cada disparo, além da necessidade de travar o carregador na posição correta manualmente. Seguindo esses passos a arma pôde ser considerada eficiente, funcionando como sendo de tiro unitário (informações oriundas do Laudo Pericial n. 531.2.13.9047.2023.126432.A01 – ID n. 126585421).

A qualificadora do motivo fútil está demonstrada em razão da desproporcionalidade da conduta dos denunciados, motivado por uma intriga entre a vítima e a denunciada ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS.

A qualificadora do motivo que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima se encontra assente, uma vez que estavam em uma superioridade numérica e munidos de armas de fogo, após, apossaram-se de ripas, e, enquanto uns desferiam os golpes, outros vigiavam o local a fim de monitorar a movimentação de pessoas.

A materialidade do delito e os indícios de autoria encontra-se sobejamente demonstrados pelos Boletim de Ocorrência de n. 2023.191965 (ID n. 126585399), Boletim de Ocorrência de n. 2023.192830 (ID n. 126585400), Relatório Administrativo n. 2023.13.57696 (ID n. 126585401), Relatório de Investigação n. 2023.13.57875 (ID n. 12685402), Termo de Apreensão n. 2023.16.278528 (ID n. 126585137), Termo de Declaração da vítima (ID n. 126585741), Termo de Depoimentos dos Policiais (ID n. 126585746 e ID n. 126585748), Termos de Interrogatório dos denunciados (ID n. 12658750, ID n. 126585751, ID n. 126585752, ID n. 126586763, ID n. 126585772, ID n. 126585781, ID n. 11265685803 ID n. 126585804), Relatório de Investigação n. 2023.13.59893 (ID n. 126585416), Relatório de Investigação n. 2023.13.60753 (ID n. 126585418), Boletim de Ocorrência n. 2023.202343 (ID n. 126585420), Laudo Pericial n. 531.2.13.9047.2023.126432-A01 (ID n. 126585421), Boletim de ocorrência n. 2023.225369 (ID n. 126585796)”.

O impetrante não instruiu a petição inicial com a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.

Além dos documentos pessoais, o impetrante trouxe apenas cópia da denúncia e da última decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000672-05.2023.8.11.0098, em
25/2/2025
, que determinou a intimação da autoridade policial para informar o motivo que a amostra de referência sanguínea da vítima não foi encaminhada para a POLITEC, bem como a juntada do relatório da extração de dados dos aparelhos telefônicos, para posterior apresentação das alegações finais.

No atinente à tese de insubsistência dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, convém salientar que esta Câmara Criminal, em julgamento realizado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1020970-84.2024.8.11.0000, em
27/8/2024
, impetrado em favor do corréu
ELTON URBINO TEIXEIRA
, analisou minuciosamente os argumentos aduzidos pela autoridade coatora, reconhecendo a legalidade da segregação cautelar decretada.

Para melhor fundamentar as razões de meu convencimento, transcrevo excertos do voto-condutor por mim proferido no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1020970-84.2024.8.11.0000,
verbis
:

“Conforme bem destacado pela autoridade coatora, a medida extrema foi decretada para
garantia da ordem pública
, pois, não bastasse a
gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente, as provas dos autos
mostram se tratar de criminosos habituais
.

Colho de excertos das bem-elaboradas informações prestadas pelo juízo singular, verbis:

‘Em resposta ao
Habeas Corpus n. 1020970-84.2024.8.11.0000
, esclareço que a Ação Penal Pública Incondicionada n. 1000672-05.2023.8.11.0098 foi promovida pelo MPE-MT em desfavor de
8 acusados
incursos nos art. 121, §2º, inciso II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (FATO 01), e art. 288 do Código Penal (FATO 02), na forma do art. 69 (concurso material) do Codex, a saber:
Darlene Soares do Prado
, Elton Urbino Teixeira, Paulo Cezar da Conceição, Rodrigo Ferreira Silva, Rosana de Souza Gama de Jesus, Sintia Cardoso Franca, Jair Cardoso Carnielo e Fabio Junior Gama de Jesus.

Em 8/8/2023, representou a autoridade policial pela conversão das prisões temporárias em preventivas de Paulo Cezar da Conceição, Rodrigo Ferreira da Silva, Sintia Cardoso França,
Darlene Soares do Prado
, pela decretação da prisão preventiva de Elton Urbino Teixeira, Jair Cardoso Carnielo, Rosana de Souza Gama e Fabio Junior Gama de Jesus, dentro outros pedidos relativos à concretização da investigação.

Em 8/8/2023, este juízo deu vista dos autos ao Ministério Público.

O Ente Ministerial, em 9/8/2023, em sua manifestação, foi favorável ao pedido policial.

Por conseguinte, em 10/8/2023, este juízo deferiu todos os pedidos contidos na peça investigativa, eis que presente justa causa e preenchidos os requisitos ensejadores da prisão, sobretudo valendo-se da
proteção integral à ordem pública
, uma vez que,
além da gravidade da conduta
, os acusados eram, possivelmente, criminosos usuais. Vejamos:

‘(...) Sem delongas, nota-se que há a prova da materialidade delitiva da tentativa de homicídio qualificado, bem como da associação criminosa armada, que se extraem da cópia do Auto de Prisão em Flagrante cód. 1000531-83.2023.8.11.0098; Boletins de ocorrência n. 2023.191965 e 2023.192830; Relatório Administrativo n. 2023.13.57696 com imagens do local de crime; Relatório de Investigação n. 2023.57875 com imagens da vítima lesionada; Termo de apreensão n. 2023.16.278528; prontuário de atendimento; Termo de declaração da vítima; Termos de reconhecimento fotográfico n. 2023.16277392, 2023.16.277377, 2023.16.277242, 2023.16.277314; Termo de depoimento dos policiais; Relatório de Investigação n. 2023.13.59893, dentre outros.

Daí também se extrai os indícios de autoria que recaem nas pessoas de SINTIA CARDOSO FRANÇA, RODRIGO FERREIRA DA SILVA,
DARLENE SOARES PRADO
e PAULO CÉZAR DA CONCEIÇÃO, ELTON URBINO TEIXEIRA, vulgo ‘Grandão’, JAIR CARDOSO CARNIELO, ROSANA DE SOUZA GAMA e FABIO JUNIOR GAMA DE JESUS, devidamente qualificados.

Anote-se que houve a prisão em flagrante pelos delitos em tela das pessoas de SINTIA CARDOSO FRANÇA, RODRIGO FERREIRA DA SILVA,
DARLENE SOARES PRADO
e PAULO CÉZAR DA CONCEIÇÃO no APF cód. 1000531-83.2023.8.11.0098, em que o flagrante foi homologado e as prisões convertidas em temporárias.

Ainda, naquela oportunidade foi deferida judicialmente a devassa de dados celulares apreendidos, o que culminou no encontro de diversas conversas travadas entre os flagrados e os demais indiciados.

Do que consta da prova pré-constituída
os representados estão envolvidos em crime de homicídio qualificado tentado
, também
associação criminosa armada
, em
cumprimento de ordens
e
nos interesses da facção Comando Vermelho
.

Vale ressaltar que aparentemente há um forte engendramento entre eles, inclusive com divisão de tarefas, visando a ‘disciplina’ daqueles que devem as bocas de fumo.

Para tanto,
eles aparentemente empregaram o conhecido ‘salve’ na vítima JEFFERSON LUIZ SCOTTI
. Entre eles, denota-se também que há pessoas de maior responsabilidade que podem determinar cobranças e aplicar castigos àqueles que devem o grupo criminoso.

A Autoridade Policial, em sua representação (ref. 125584751), bem delineou o enredo fático-probatório que está estampado nos autos, os quais adoto trechos como razões de decidir, segue-se:

‘(...) Cuida-se inquérito policial instaurado em razão do Auto de Prisão em Flagrante n. 79.3.2023.10991, em que foram autuados PAULO CESAR DA CONCEIÇÃO, RODRIGO FERREIRA SILVA, SINTIA CARDOSO FRANÇA e
DARLENE SOARES DO PRADO
.

De acordo com o arcabouço probatório do presente inquérito policial, no dia 10/7/2023, por volta de 22h30min, a Polícia Militar foi acionada pelo Posto de Saúde local, em razão da entrada de um homem com sinais de violência.

Após a entrevista com a vítima,
a qual identificou os suspeitos
, a guarnição empreendeu diligências durante toda a madrugada objetivando a captura dos autores.

Ato contínuo,
a ação policial obteve êxito na captura dos suspeitos
e
na apreensão de um pedaço de madeira que estava na frente da casa da vítima
.

O material estava quebrado e com vestígios de sangue.

Além disso, durante a abordagem, a investigada
SINTIA
revelou que
a arma de fogo usada no crime
estava na residência do suspeito
JAIR CARDOSO
.

Em diligências realizadas na casa indicada, o suspeito
JAIR CARDOSO
relatou que
a arma de fogo era de sua propriedade
, mas que, no momento,
estava na casa do investigado FÁBIO JUNIOR
.

No local apontado, o investigado FÁBIO JUNIOR relatou que a arma de fogo estava escondida atrás do seu guarda-roupa. O suspeito chamou a Guarnição da Polícia militar para dentro de sua residência e mostrou o local.

Diante dessas informações, foi encontrada a arma de fogo Bereta, Cal. 6m, n. 205PM14624, com 3 (três) munições intactas.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Cáceres, com diversos ferimentos, mas conseguiu prestar suas declarações e reconhecer os suspeitos SINTIA CARDOSO FRANÇA,
DARLENE SOARES DO PRADO
, PAULO CEZAR DA CONCEIÇÃO e RODRIGO FERREIRA SILVA.

De acordo com o Relatório Administrativo n. 2023.13.57696 foi realizado o Auto de Constatação de Local de Crime.

Constatou-se que a residência estava bastante suja, com objetos espalhados pelo chão, janelas quebradas e o portão principal derrubado. No interior da casa, assim como na saída próxima ao portão, havia marcas de sangue.

No Relatório de Investigação n. 2023.13.57875 foram apresentadas imagens da vítima, com lesões aparentes e bastante sangramento.

Em seu Termo de Declaração n. 2023.8.133096, a vítima relatou que, no dia dos fatos, ao chegar em sua residência se deparou com os suspeitos SINTIA CARDOSO COSTA,
DARLENE SOARES DO PRADO
, PAULO CEZAR DA CONCEIÇÃO E RODRIGO FERREIRA DA SILVA.

De acordo com a vítima, a suspeita SINTIA apontou uma arma de fogo em direção à cabeça do declarante e chegou a puxar o gatilho algumas vezes, mas a arma não disparou.

A vítima relatou que não notou quando o suspeito RODRIGO chegou com um pedaço de madeira na mão, só percebeu quando levou uma pancada na cabeça.

A vítima declarou que sofreu diversos golpes do suspeito RODRIGO, enquanto
DARLENE SOARES
e PAULO CEZAR, andavam ao redor do declarante com o objetivo de evitar uma fuga.

De acordo com o ofendido, em determinado momento, no meio das agressões, conseguiu sair e foi em direção ao posto de saúde.

A vítima ressaltou, em suas declarações, que a suspeita SINTIA CARDOSO é membro do Comando Vermelho de Glória d’Oeste.

Nos Termos de Reconhecimentos fotográficos a vítima reconheceu,
com absoluta certeza
, os suspeitos
DARLENE SOARES DO PRADO
, PAULO CESAR DA CONCEIÇÃO, RODRIGO FERREIRA SILVA e SINTIA CARDOSO COSTA.

Foi apreendido em posse do suspeito JAIR CARDOSO um cachimbo para uso de entorpecentes, conforme o Boletim de Ocorrência n. 2023.192830 e o Termo de Apreensão n. 2023.16.278528.

No Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2023.126404- A01, constatou-se a presença de COCAÍNA no cachimbo encontrado com o suspeito JAIR CARDOSO, no momento da abordagem.

I.I) DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N. 2023.13.59893

O Relatório de Investigação apresenta uma
análise dos dados extraídos do celular do suspeito JAIR CARDOSO
, que mostraram de forma evidente a participação nos acontecimentos dos suspeitos JAIR CARDOSO, ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS e a autoria intelectual de ELTON URBINO TEIXEIRA.

Os diálogos entre ‘Grandão’, identificado como ELTON URBINO TEIXEIRA, aconteceram no dia 10/7/2023, no qual Elton enviou três áudios para o suspeito JAIR, conforme segue:

ÁUDIO 1
, às
21:44
Jair solta o ferro na mão do guri, que nós vamo bota, ... (não audível) ...., vamo bota esse peão agora no barro.

ÁUDIO 2
, às
21:59
Tem o menino que tá pulando o muro, pra lagar o ferro com o cê, beleza.

ÁUDIO 3
Dá uma atenção pôs menino aí, uma atenção aí.

Na mesma data, às 22:26, JAIR, envia um áudio para ‘Grandão’, com o seguinte teor:

ÁUDIO 4
O cara foi lá na ROSANA e quebrou o blindex, o cachorro acabou com a mão dele, é bom, invadindo a casa dos outros, é difícil em Grande.

No áudio 4, o suspeito JAIR narrou para ELTON como sucedeu os acontecimentos na casa de ROSANA.

A pessoa de Rosana foi identificada como ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS, mãe do suspeito FABIO JUNIOR GAMA DE JESUS. Apesar de tentarem dissimular o real teor da conversa, nota-se que o ‘Cara’ citado no áudio 4 pelo investigado JAIR, trata-se da vítima
Jefferson Luiz Scott
.

Isso porque, no dia 10/7/2023, às 22:25, a suspeita ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS, encaminhou o áudio da conversa que teve com ‘Grandão’ para o suspeito JAIR.

Conforme se extrai do teor do áudio, ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS, teria vendido um ‘Bagulho’ para Jefferson e chegou a pegar um ar para receber.

No áudio 5, ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS pediu para que ‘Grandão’ mandasse alguém lá para ajudar e relatou ainda que não daria conta daquele ‘cara’ e teria que matar ele, conforme se observa abaixo:

‘Boa noite ô Grande, deixo ti falar, tô com um problema sério aqui cara, pelo amor de Deus, manda um guri pra resolver pra mim, pra me ajudar, que eu tô fodida, tem o desgraçado daquele cabeleireiro lá, ó, comprou um bagulho fiado, foi lá embaixo, tá devendo pôs menino, foi lá em casa fez um pisero lá, entrou dentro de casa, o cachorro mordeu ele ontem de madrugada, eu vendi um trem fiado, ele fica me apavorando, meu marido não tá lá, meu marido tá pra beira do rio, cumé que fala, pô, aí, aquele negócio, no rancho, lá pro rio, meu marido vai chegar hoje, o guri tava lá, tive que sair, tava tomando banho, eu tive que sair molhada de roupa e tudo, tô corrida lá de casa, ele entrou lá, o cachorro acabou com a mão dele, mordendo ele... (não audível).... ele que um bagulho... (não audível)... pelo amor de Deus, ele que fiado, já tá me devendo, ói ele vai embora... (não audível)... eu fui lá hoje conversar com ele, você tem que me pagar, não posso perder, ele me vendeu um ar, peguei um ar dele, agora porque já me pagou, sou obrigada a vender pra ele, eu não tenho Grande, não tem como, e o cara tá me perturbando, ele não sai de lá, ele quase estoura o blindex da minha cozinha, o que eu faço pelo amor de Deus, tem que mandar alguém lá pra me ajuda, por favor, antes que meu marido chega, se não vou ter que parar de mexer com esse trem, que eu não vou dar conta daquele cara não, vou ter que matar ele, eu queria chamar até a polícia já pra ele’.

Na mesma mensagem, tem a resposta do ‘Grandão’, senão vejamos:

‘Ele tá aí.... (não audível)... mandei um zap pros meninos ir aí dá um apoio pra senhora, nesse exato momento aí, beleza’.

Na data de 11/7/2023, às 1:41, JAIR encaminha o áudio da ROSANA para ‘Grandão’, com o seguinte teor:

‘Larga a mão desse noiado, o FERNANDO vai proibir nós tudo, tô resolvendo um negócio pro FERNANDO, se ligação caraio, tô entrando na casa do povo que me deve, pegando tudo, deixa fala pro cê, eu vou levar macarrão pro cê, mais não tem bagulho não, o FERNANDO fecho todo mundo, até recebe esse fiado’.

No dia 20/7/2023, a vítima
Jefferson Luiz Scotti
registrou o Boletim de Ocorrência n. 2023.202343, conforme se observa abaixo o inteiro teor da narrativa:

‘COMPARECEU O COMUNICANTE RELATANDO QUE O MESMO RECEBEU VÁRIAS LIGAÇÕES DE AMIGOS E PARENTES ONDE OS MESMOS INFORMARAM QUE UMA PESSOA DE NOME
JAIR CARNIELI
QUE NOS COMÉRCIOS E OUTROS LUGARES ONDE O MESMO FALA QUE A TODO CUSTO VAI MATAR O COMUNICANTE, CUSTE O QUE CUSTAR. QUE SEU PADRASTO ESTAVA PASSANDO PELA RODOVIÁRIA E 3 SUSPEITOS CERCARAM E FALARAM PARA O SEU PADRASTO QUE SE NÃO ENCONTRASSE O COMUNICANTE IRIAM MATAR A MÃE DO MESMO. QUE OS DOIS TIVERAM UMA DESAVENÇA POR CAUSA DE SOM ALTO. QUE NO DIA DA DESAVENÇA DEPOIS DE VÁRIAS HORAS APARECERAM VÁRIAS PESSOAS ARMADAS PARA MATAR O COMUNICANTE. É O QUE TEM A RELATAR. O COMUNICANTE SE RESPONSABILIZA CIVIL E CRIMINALMENTE POR SUAS DECLARAÇÕES’.

A vítima narrou que vem recebendo diversas ligações de amigos e parentes informando que o suspeito JAIR CARNIELI está falando para todos da cidade que vai matar Jefferson Luiz Scotti.

Além disso, relatou que seu padrasto estava passando pela rodoviária, ocasião em que foi abordado por 3 (três) suspeitos. Eles disseram que, caso Jefferson Luiz Scotti não fosse encontrado, iriam matar a genitora da vítima.

I.III) DA AUTORIA INTELECTUAL DE ELTON URBINO TEIXEIRA (Alcunha ‘Grandão’)

No Relatório de Investigação n. 2023.13.59893, em que foram examinados os dados extraídos do celular do suspeito JAIR CARDOSO, ficou evidente que ELTON URBINO TEIXEIRA (alcunha ‘Grandão’), foi quem ordenou a tentativa de homicídio em desfavor de Jefferson Luiz Scotti.

De acordo com o teor das conversas extraídas dos áudios, Elton mandou os ‘meninos’ para resolver o ‘problema’ de ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS.

Além disso, o suspeito FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS, destacou em seu Interrogatório que Jefferson estava em dívida com ele e com a sua genitora, ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS.

Diante desses fatos, foi até a casa de JAIR CARDOSO CARNIELO e pegou a arma de fogo. Observa-se que de fato Jefferson estava com dívidas com ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS e, por isso, ela pediu para que ELTON resolvesse o problema.

É importante salientar que, durante o Interrogatório n. 2023.8.133683, o suspeito RODRIGO FERREIRA SILVA, ao ser alertado do direito de comunicar a sua família sobre sua prisão, citou o nome de seu tio ‘Grandão’ e que preferia não entrar em contato com ele.

No Interrogatório n. 2023.8.133539, a suspeita
DARLENE SOARES DO PRADO
, em outros termos,
relatou que é faccionada no Comando Vermelho de Glória d’Oeste/MT
.

Cabe ressaltar que não é a primeira vez que o suspeito ELTON URBINO TEIXEIRA (alcunha ‘Grandão’) está diretamente ligado a ações do Comando Vermelho.

O suspeito ELTON URBINO TEIXEIRA, no IPL n. 79.4.2022.36070 (108/2022), está sendo investigado por homicídio qualificado e associação criminosa armada, situação não muito diferente do Inquérito Policial que deu ensejo a presente representação.

Portanto, há fortes indícios que ELTON URBINO TEIXEIRA (alcunha ‘Grandão’) ordenou a morte de Jefferson Luiz Scotti.

I.IV) DA PARTICIPAÇÃO DE JAIR CARDOSO CARNIELO, FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS E ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS

No Interrogatório n. 2023.8.133572, o suspeito FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS, em outros termos, afirmou que, na noite anterior a tentativa de homicídio, ou seja, no dia 9/7/2021, pegou a arma de fogo na casa de JAIR CARDOSO CARNIELO.

O suspeito, em seu Interrogatório descreveu que, no dia 11/7/2023 confirmou para a polícia que arma de fogo do tipo pistola, modelo Bereta, cal.6m, com 3 (três) munições estava em sua residência.

O investigado relatou que não tinha conhecimento da tentativa de homicídio em desfavor de Jeferson Luiz Scotti. No entanto, o suspeito pegou a arma do crime um dia antes dos acontecimentos e, no dia da prisão em flagrante, a arma foi encontrada em sua residência.

No Termo de Declaração n. 2023.8.133096, a vítima, em outros termos, relatou que, no dia dos fatos, a suspeita SINTIA apontou a referida arma de fogo em direção à cabeça do declarante e chegou a puxar o gatilho algumas vezes, mas a arma não disparou.

Nos Interrogatórios, os suspeitos JAIR CARDOSO CARNIELO, SINTIA CARDOSO FRANÇA e RODRIGO FERREIRA SILVA, em outros termos, relataram que no momento dos acontecimentos os investigados SINTIA e RODRIGO estavam com a arma de fogo de propriedade de JAIR CARDOSO.

A participação efetiva do suspeito FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS ocorreu com a ocultação da arma utilizada no crime, em sua residência.

A suspeita ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS é citada pela primeira vez no Interrogatório do seu próprio filho, o investigado FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS.

No Interrogatório, o suspeito afirmou que Jefferson estava devendo para ele e para sua genitora ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS.

No Relatório de Investigação n. 2023.13.59893 foram identificados diversos áudios que a suspeita ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS encaminha para JAIR, provenientes de uma conversa que teve com ELTON URBINO TEIXEIRA (alcunha ‘Grandão’).

Como mencionado anteriormente, nos áudios, a suspeita pede para que ‘Grandão’ resolva o problema (em referência a Jefferson).

No Interrogatório n. 2023.8.133550, o suspeito JAIR CARDOSO CARNIELO, em outros termos, relatou que emprestou a arma para FÁBIO JUNIOR defender sua genitora e só depois tomou conhecimento de que a mesma havido sido usada no crime.

Observa-se que JAIR CARDOSO CARNIELO nega qualquer participação no evento, em plena contradição com o Relatório de Investigação nº 2023.13.59893, referente a análise dos dados extraídos do seu próprio celular.

Do relatório é possível extrair que JAIR CAROSO CARNIELO foi o responsável por intermediar a situação e matinha contato direto com todos os suspeitos.

No dia 10/7/2023, às 21:44, ELTON envia 3 (três) áudios para JAIR, com o seguinte teor:

ÁUDIO 1
Jair solta o ferro na mão do guri, que nós vamo bota... (não audível)... vamo bota esse peão agora no barro.

ÁUDIO 2
Tem o menino que tá pulando o muro, pra lagar o ferro com o cê, beleza.

ÁUDIO 3
Dá uma atenção pôs menino aí, uma atenção aí.

Observa-se que ELTON pediu para JAIR entregar a arma para os meninos para executar a vítima.

Além disso, foi apreendido, em posse do suspeito JAIR CARDOSO um cachimbo para uso de entorpecentes.

O Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2023.126404-A01, constatou a presença de COCAÍNA no cachimbo.

É importante salientar que, no dia 20/7/2023, a vítima
Jefferson Luiz Scotti
registrou um Boletim de Ocorrência de ameaça, em desfavor de JAIR.

Vale ressaltar que, no Relatório 2023.13.59893, foi possível extrair que
JAIR CAROSO CARNIELO
é a pessoa que central de Glória d’Oeste, que
faz a distribuição dos entorpecentes para ROSÂNIA, SINTIA
, entre outros, ainda não identificados e
mantinha contato direto com ELTON URBINO TEIXEIRA
(alcunha
‘Grandão’
), que aparece como um dos
líderes do grupo criminoso ‘Comando Vermelho’
.

Ainda, no Laudo Pericial da arma de fogo constatou-se o seguinte:

‘(...) O disparo da arma só ocorre com o carregador acoplado (mecanismo de segurança). Na arma examinada a trava do carregador apresentava-se disfuncional, de forma a impedir o municiamento da arma e o mecanismo normal de repetição. O mecanismo de percussão apresentou resultado satisfatório, sendo eficiente para a produção de tiros. Para isso, entretanto, foi necessário a inserção dos cartuchos diretamente na câmara a cada disparo, além da necessidade de travar o carregador na posição correta manualmente. Seguindo esses passos a arma pôde ser considerada eficiente, funcionando como sendo de tiro unitário, entretanto (...)’.

Reitero que houve a prisão em flagrante pelo delito em tela das pessoas de SINTIA CARDOSO FRANÇA, RODRIGO FERREIRA DA SILVA,
DARLENE SOARES PRADO
e PAULO CÉZAR DA CONCEIÇÃO no APF cód. 1000531- 83.2023.8.11.0098, em que o flagrante foi homologado e convertidas em temporárias.

Ainda, naquela oportunidade foi deferida judicialmente a devassa de dados celulares apreendidos, o que culminou no encontro dessas provas anotadas acima.

Consoante se retira dos pontos acima, denota-se o aparente envolvimento dos representados nos delitos em investigação.

[...]

IV – DAS REPRESENTAÇÕES POR CONVERSÕES DAS TEMPORÁRIS EM PREVENTIVAS, BEM COMO DECRETAÇÃO DE PREVENTIVA DE OUTROS:

Como já dito anteriormente, está revogada a temporária porque o prazo se expira hoje.

Contudo, necessária a análise da necessidade da DECRETAÇÃO da prisão preventiva de todos os implicados.

No tópico ‘I - DO ENREDO FÁTICO-PROBATÓRIO ANGARIADO’ já foi amplamente demonstrada a prova da materialidade e os indícios de autoria, de modo que deixo de transcrever aqui para evitar redundância, principalmente porque já faz parte da fundamentação desta decisão.

Deixo consignado que reitero como razões de decidir todo o tópico: ‘I - DO ENREDO FÁTICO-PROBATÓRIO ANGARIADO’.

Anoto que há menções do envolvimento dos implicados no tráfico de drogas, bem como na facção criminosa Comando Vermelho. Como de conhecimento notório o tráfico tem sido o carro chefe das disputas das facções nesta região de fronteira com a Bolívia.

A referida facção tem tentado ganhar terreno no Estado de Mato Grosso. Ademais, denota-se que eles estão encarregados da conhecida função de ‘disciplina’, que são aqueles faccionados que precisam dar corretivos em pessoas que desagradam os interesses da facção.

No caso, espanta a tamanha brutalidade dos castigos pessoais aplicados na pessoa de JEFFERSON LUIZ SCOTTI.

Anote-se que aparentemente, após tentarem matar com a arma e não conseguirem, começaram novamente a tentativa por meio de pancadas com pedaços de pau em regiões vitais e diversas do corpo. Enquanto outros dificultavam a fuga da vítima, reduzindo sua capacidade de resistência, com cerco.

Sendo assim, denota-se que eles estão agindo com uma audácia e sensação de serem o próprio Estado em suas atitudes, comportamento próprio das facções, mas que não pode ser ignorado.

[...]

Pois bem, até então se descortina um
modus operandi
muito articulado que efetivamente traduz na gravidade em concreto dos delitos, donde aparentemente os implicados são integrantes de facção criminosa bem estruturada e se entendem detentores do sim e do não, como já dito, sentem-se com poderes que nem o Estado tem, já que não são permitidas penas cruéis, desumanas ou degradantes, nesse sentido veja-se o entendimento do STJ:

[...]

Totalmente contemporânea a necessidade da prisão já que encetaram fatos em julho/2023
.

Além do abalo à ordem pública, o órgão ministerial apontou como requisito a aplicação da Lei Penal e da conveniência para a instrução criminal, mas
entendo se tratar de imprescindibilidade à instrução criminal
. No caso, se foi o próprio
Elton
que determinou o homicídio, com o ajuste e auxílio dos demais, aliado ao fato de que a vítima está viva,
a soltura deles poderá ensejar inegável risco à de provas, além de risco à vida da vítima, que está mais do que comprovado.

Em suma, os que estão presos são os executores, os que estão soltos são os mandantes e demais pessoas que deram auxílio.

Por fim, há ainda apontamentos criminais em desfavor de alguns dos implicados, veja-se:

[...]

DARLENE SOARES PRADO
:

1000270-55.2022.8.11.0098 (PJE)

[...]

Desta feita, há o latente risco de reiteração delitiva dos agentes, eis que profundamente envolvidos em reiteradas práticas criminosas, além do latente envolvimento com facção criminosa, o que também autoriza a prisão para garantia da ordem pública.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que
‘a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva’
(HC 115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/4/2013).

Diante disso,
restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e por ser imprescindível à regular instrução criminal
, nos termos do art. 312, c/c art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
dos implicados SINTIA CARDOSO FRANÇA, RODRIGO FERREIRA DA SILVA,
DARLENE SOARES PRADO
, PAULO CÉZAR DA CONCEIÇÃO, ELTON URBINO TEIXEIRA, vulgo ‘Grandão’, JAIR CARDOSO CARNIELO, ROSANA DE SOUZA GAMA e FABIO JUNIOR GAMA DE JESUS, devidamente qualificados nos autos”.

Como se vê, a prisão preventiva encontra-se satisfatoriamente fundamentada, porquanto lastreada na
garantia da ordem pública
.

Consoante se infere dos autos, o juízo de origem destacou a existência de outro registro criminal instaurado em desfavor da paciente para justificar possível risco de reiteração delitiva.

Entretanto, como bem assinalado pelo impetrante, o Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Esperidião julgou extinta a punibilidade da paciente no Processo n. 1000270-55.2022.8.11.0098 – em razão da suposta prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de desobediência –, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

De toda sorte, a prisão preventiva foi decretada, também, em razão da
gravidade concreta da conduta
, porquanto estamos a tratar da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, supostamente perpetrado no
contexto de organização criminosa
, cujo fato, por si só, autoriza a manutenção da custódia cautelar.

Segundo assinalado no decreto prisional,
JEFFERSON LUIZ SCOTTI
apontou,
com absoluta certeza
, a participação de
DARLENE SOARES DO PRADO
, ora paciente, diretamente na execução da empreitada delituosa, dizendo que ela ficava andando ao redor da vítima para que não fugisse do local.

Some-se a isso que, em seu interrogatório,
DARLENE
confirmou ser faccionada no Comando Vermelho em Glória d’Oeste/MT.

Forte em tais razões, permanecem hígidos os fundamentos autorizadores da prisão preventiva.

De outro giro, verifica-se que a paciente se encontra cautelarmente segregada desde
12/7/2023
, ou seja, há mais de 1 ano e 10 meses, não se verificando, até o momento, a apresentação das alegações finais.

A propósito, em consulta ao Sistema PJe de 1º Grau, pude constatar que a audiência de instrução foi realizada em
5/9/2024
.

Na aludida solenidade, o juízo de origem determinou a juntada do laudo do fator sanguíneo e das perícias dos celulares.

Contudo, até hoje, passados mais de
8 meses
, as mencionadas diligências não foram concluídas.

No despacho proferido pela autoridade coatora em
25/2/2025
, determinou-se a intimação da autoridade policial para informar o motivo pelo qual a amostra de referência sanguínea não foi encaminhada à POLITEC, bem como a juntada do relatório da extração de dados dos celulares apreendidos.

Ou seja: de acordo com o despacho proferido, o exame de fator sanguíneo ainda não foi realizado, uma vez que a amostra não foi encaminhada pela autoridade policial à POLITEC.

Não foram por outras razões que, na decisão indeferitória de liminar, determinei que a autoridade coatora esclarecesse,
objetivamente
, a previsão para encerramento da instrução processual.

Entretanto, o juízo de origem apenas informou que, em
9/5/2025
, reiterou a expedição de ofício à autoridade policial para apresentar os relatórios de extração de dados dos celulares apreendidos, bem como para informar se a amostra sanguínea já foi encaminhada ao Laboratório Forense da POLITEC.

Em consulta ao processo de origem, verifica-se que o Escrivão de Polícia,
GILMAR HELVERSO DE LIMA E SILVA
, apresentou a seguinte certidão,
verbis
:

“CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos legais que, em atendimento ao contido no ID. 185651218, aportado em 27/02/2025 resposta do Laboratório Forense, acerca da Guarda de Amostra e o encaminhamento do Confronto, ou a Vítima para coleta e realização do exame (ID. 182134281), em seguida após diligências Jeferson Scotti, foi encaminhado para Coleta de Sangue para Exame de Confronto Genético (DNA), sendo realizada a coleta no Laboratório Forense em Cuiabá e aguardamos resultado.

CERTIFICO MAIS, em atendimento ao contido no ID. 185651218, dos resultados constantes no Termo de Apreensão N.°2023.16.279890, fora expedida ORDEM DE SERVIÇO N. 2023.9.22094 (146/2023), qual determinava a elaboração de Laudo com Relatório Detalhado dos celulares apreendidos no Termo Apreensão N.° 2023.16.279890, fora informado que do aparelho de telefonia Celular de Cor Preta Com Capa da Marca Samsung, Modelo A13 Código de Apreensão 3422F (Jair Cardoso Carnielo), foi produzido o relatório N.2023.13.59893 (ID. 126585416), conforme acostado no Relatório de Investigação N.°2023.13.62654, fora expedida ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.9.8121 objetivando a coleta de elementos de informações mais precisos e relação com o crime, do aparelho Celular de Cor Preta Com Capa da Marca Samsung, Modelo A13 (Rodrigo Ferreira da Silva), Lacre: 04117532, Código de Apreensão 34230 (Rodrigo Ferreira Silva), sendo produzido Relatório de Investigação N°2024.13.21313 e Relatório de Chamadas (ID. 174862529, ID. 174862530 e ID. 174862531)”.

O detalhe é que este não foi o primeiro
habeas corpus
impetrado com fundamento no excesso de prazo para formação da culpa.

Esta Câmara Criminal, ao julgar o
Habeas Corpus
n. 1035847-29.2024.8.11.0000, impetrado pela defesa de
ELTON URBINO TEIXEIRA
, na sessão realizada em
24/1/2025
, recomendou que a autoridade coatora imprimisse a celeridade necessária para conclusão da instrução processual, notadamente para analisar a pretensão deduzida pela Promotoria de Justiça quanto à apresentação das alegações finais independentemente da juntada do laudo pericial, por se tratar de réus presos.

Contudo, passados mais de quatro meses daquele julgamento, até este momento a ação penal encontra-se em absoluto estado de letargia, sem qualquer providência concreta da autoridade coatora para determinar o encerramento da fase do
judicium accusationis
, prolongando excessivamente o período de prisão preventiva dos acusados.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
DARLENE SOARES DO PRAZO
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv) não se aproximar da vítima e das testemunhas de acusação a uma distância mínima de
500 [quinhentos] metros
, ou manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp ou Instagram; e,

(v)
monitoração eletrônica por tornozeleira
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente,
DARLENE SOARES DO PRADO
, salvo se por outro motivo estiver presa, advertindo-a expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

Fica o juízo de origem responsável pela colocação da tornozeleira eletrônica, com as advertências de praxe.

Determino, por fim, a remessa de ofício à Corregedoria-Geral da Justiça, encaminhando cópia da petição inicial, das informações prestadas pela autoridade coatora, e do presente acórdão, para conhecimento e providências necessárias acerca da desídia do juiz na condução da ação penal, conforme determina o art. 160-A do RITJMT.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1000672-05.2023.8.11.0098.

[2]
Sintia Cardoso França, Paulo Cézar da Conceição, vulgo “Neguinho”, Rodrigo Ferreira Silva, Fábio Júnior Gama de Jesus, Jair Cardoso Carnielo, Rosana de Souza Gama e Elton Urbino Teixeira, vulgo “Grandão”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025